Tribunal: TJSP
Processo: 2257491-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Corte do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito apurado em termo de ocorrência de irregularidade – Concessão da tutela provisória para o restabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Corte do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito apurado em termo de ocorrência de irregularidade – Concessão da tutela provisória para o restabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257491-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado REINALDO SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257491-49.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 43363 - dels
2
VOTO No: 43363
AGRV. No: 2257491-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos (1a Vara Cível)
AGVTE.: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL (R)
AGVDO.: Reinaldo Sales (A)
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral
Corte do fornecimento de
energia elétrica decorrente de débito apurado em termo de
ocorrência de irregularidade
Concessão da tutela
provisória para o restabelecimento da energia elétrica no
imóvel do autor Probabilidade do alegado direito e fundado
receio de dano grave não descartáveis de plano

Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para
os fins da tutela emergencial postulada Objetivo da multa
cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado
pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) Multa fixada em
patamar condizente com a situação em tela e com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
Decisão mantida

Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por
dano moral (corte do fornecimento de energia elétrica decorrente de
alegado débito apurado em termo de ocorrência de irregularidade, fls.
50/60) movida por Reinaldo Alves contra a r. decisão reproduzida a fls.
61 (fls. 29 dos autos originários) que, dentre outras providências,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o
fornecimento de energia à unidade de consumo do autor, no prazo de
12 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Alega a ré, em resumo, que (1) não foi imposto limite
à multa fixada, (2) não restou comprovada a verossimilhança das
alegações do autor, tampouco perigo de dano de difícil reparação e (3) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257491-49.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 43363 - dels
3
multa diária foi fixada de forma desproporcional e desarrazoada e deve
ser revogada ou, caso mantida, que o valor respectivo seja reduzido (fls.
01/12).
Denegado
o efeito suspensivo, dispensaram-se
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 140)
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência (antecipação da tutela definitiva).
Dispõe o atual Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257491-49.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 43363 - dels
4
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, tendo o agravado sustentado, na
inicial, que teve sua energia cortada em virtude de procedimento
unilateral promovido pela ré, bem como o inegável perigo de dano
consistente na ausência de fornecimento de energia elétrica, mostrava-
se recomendável a ordem de restabelecimento de energia sob pena de
multa diária de R$1.000,00.
Por fim, observa-se que não há perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257491-49.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 43363 - dels
5
irreversibilidade, pois, caso eventualmente seja proferida sentença de
improcedência, poderá a agravante voltar a efetuar a cobrança apurada
em termo de ocorrência de irregularidade, se e quando autorizado para
tanto.
4. Sobre a multa dosada na r. decisão combatida,
tem-se que o objetivo precípuo das astreintes é compelir a parte a acatar
o comando exarado pelo Poder Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC
de 2015, quando há resistência da parte contrária.
Outrossim, para a sua fixação, deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY JUNIOR,
Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 10a ed.
rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673,
nota 17 ao art. 461).
Há que se cominar, então, caso não se cumpra a
ordem de restabelecimento de energia, valor compatível com a situação
fática dos autos e perfil da instituição agravante, tudo indicando que a
imposição de multa no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento,
é suficiente para forçar a insurgente ao cumprimento da determinação
judicial exarada, conforme bem decidido pelo douto Juízo singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257491-49.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 43363 - dels
6
devendo, pois, subsistir.
Sob outro vértice, é entendimento deste Relator que
as astreintes não devem, em regra, ter limitação. A limitação deve ser a
data de cumprimento da obrigação pela parte contra quem a
condenação foi imposta. Este, sim, é o limite objetivo. A multa deve
incidir até que a parte condenada sinta ser mais vantajoso o
cumprimento do que o ônus financeiro da multa, maior a cada dia ou a
cada reiteração do ato proibido, cuja redução poderá eventualmente
ocorrer no momento da execução do valor respectivo, cabendo ao
obrigado avaliar os riscos inerentes ao descumprimento.
Por fim, não se pode deixar de considerar que
restabelecer a energia elétrica à unidade de consumo do agravado não é
nenhuma medida complexa desafiadora de grande mobilização por
parte da concessionária-agravante, ou seja, cumprindo a determinação
judicial no momento devido, efetivamente não pagará nenhum valor a
título de multa, independentemente da quantidade da cominação
fixada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica